Tribunal: STF
Processo: Rcl 44862
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos de Processo 0017394-21.2019.5.16.0022, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que 
    “[a] parte beneficiária da sentença afirma que foi contratada pelo Município de São Luís em 01/02/1992 para exercer a função de prestador de serviços, sem prestar concurso público, sendo posteriormente desligada em 09/07/2019. Pede, na Reclamação Trabalhista, os depósitos fundiários os quais supostamente teria direito, em razão da suposta nulidade de seu contrato. 
    O Município de São Luís, em contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DFMC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc.
     O juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público.
    Em face da mencionada sentença foi então interposto recurso ordinário pelo município, requerendo entre outras coisas, a declaração de incompetência da justiça do trabalho para julgar a lide. Todavia, o TRT rejeitou a preliminar de incompetência, se julgando competente para decidir a causa.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue sustentando, que 
    “[e]m síntese: A decisão ora reclamada, como possível extrair dos autos, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade contratual de servidor temporário, entendendo, por consequência, que o Município de São Luís é responsável pelo pagamento de verbas relativas ao FGTS de todo o período laborado pelo beneficiário.” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que
    “[c]om efeito, esta Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. 
    […]
    Essa decisão afasta a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís em anexo e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís em anexo). O Município de São Luís, é bom dizer, não contrata servidores sob o regime celetista.” (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo até decisão final da presente reclamação e, ao final, a procedência da Reclamação com a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa:
    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. SÚMULA REGIONAL. ’A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’ ( Súmula nº 1, TRT 16). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. Considerando as decisões proferidas pelo STF, o débito obtido deverá ser corrigido integralmente pela TR (Taxa Referencial), mantendo-se resguardado à parte exequente o direito de pleitear eventual diferença a título de índice de atualização, se houver, após o julgamento das ADCs 58 e 59 pelo Supremo Tribunal Federal. ” (pág. 2 do documento eletrônico 7 – grifos no original).
    Pois bem. Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi recentemente confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada. O importante mesmo é a natureza do vínculo.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator